Tribunal: TJSP
Processo: 1016202-27.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de procedência. Apelo do demandante pretendendo a fixação do valor dos honorários em 10% sobre o valor da causa. Com razão. Fixação dos honorários que devem observar o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. A equidade prevista no artigo 85, §8o da lei civil adjetiva somente pode ser utilizada, de forma subsidiária, quando

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de procedência. Apelo do demandante pretendendo a fixação do valor dos honorários em 10% sobre o valor da causa. Com razão. Fixação dos honorários que devem observar o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. A equidade prevista no artigo 85, §8o da lei civil adjetiva somente pode ser utilizada, de forma subsidiária, quando não for possível a fixação pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. Montante fixado em 10% sobre o valor da causa, atualizado desde o ajuizamento. Recurso provido.